Tribunal: STF
Processo: RHC 52413
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-31
Data de publicação: 1974-05-31

Ementa:
O art. 594 do CPP (alterado em sua redação pelo art. 1º da Lei n. 5.941/73 só incide no caso de prisão imposta ao réu como requisito para apelar, tal como expressava, em sua redação anterior, sobredita regra. 
As prisões que tenham outra causa (prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão administrativa) não são desfeitas, ou relaxadas, por força da questionada norma, que é de alcance limitado, ou de direito estrito, e que por isto, deve ser aplicada literalmente.